Tribunal: TJMT
Processo: 1016000-12.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1016000-12.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REQUERIDO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SUBSEDE DE JUARA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PELA PROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO EXERCÍCIO DE GREVE C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR nº 0000985-15.2012.8.11.0018

AUTOR
: MUNICIPIO DE JUARA

REQUERIDO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO EXERCÍCIO DE GREVE - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - SERVIÇO ESSENCIAL - GARANTIA DE SERVIÇO MÍNIMO NÃO RESPEITADO - REIVINDICAÇÕES QUE REFOGEM AO DIREITO DOS SERVIDORES – DESCONTOS – DIAS NÃO TRABALHADOS – LEGITIMIDADE - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Se não há provas nos autos de que houve observância da garantia de prestação de serviços essenciais, principalmente em se tratando de paralisação das atividades dos profissionais da educação, conforme dispõe o
artigo 11 da Lei Federal nº 9.783/89,
o movimento paredista se revela ilegal.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista,
diante da suspensão do contrato de trabalho,
salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Ação Declaratória de Ilegalidade do Exercício de Greve c/c Pedido de Concessão de Medida Liminar nº 0000985-15.2012.8.11.0018
movida pelo
MUNICÍPIO DE JUARA-MT
em desfavor do
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO -

SINTEP-MT, SUB-SEDE JUARA.

Em suma, aduz o MUNICÍPIO autor que o SINDICATO requerido anunciou a paralisação dos servidores da educação à administração municipal sem ao menos fazer uma contraproposta, mesmo estando as partes em um processo de negociação, deixando a educação Juarense prejudicada com a deflagração do movimento grevista, que, a seu ver, foi totalmente ilegal, já que em momento algum a administração se negou de dialogar com a categoria.

Pondera o autor que ao deflagrar a greve, o requerido feriu o princípio da Continuidade dos Serviços Públicos.

Informou ainda o autor que o município, ao mesmo tempo em que buscava soluções para os pleitos do SINTEP, não poderia deixar de observar Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Enfatiza ainda que os esforços que a administração tem envidado para alcançar as metas fiscais são árduas, com redução de jornada, corte de pessoal, não contratação de horas extras, tudo no sentido da necessária readequação.

E completa, aduzindo que a Secretaria Municipal de Educação é que mais aufere verbas da administração, além do mínimo constitucionalmente previsto, não justificando o movimento grevista.

No mais, defende a presença dos requisitos legais para concessão da liminar (artigo 273 do CPC/73), visando a suspensão da greve, com o imediato retorno dos servidores da educação municipal às suas atividades, sob pena de multa diária, além de determinação de desconto em folhas dos dias parados.

Por fim, pugna pela procedência da ação, declarando a ilegalidade da greve, consequentemente, seja determinado o desconto dos salários dos educadores dos dias não trabalhados.

A liminar foi concedida em
07 de maio de 2012
(
ID nº 138967181),
para determinar que os servidores da rede municipal pública de ensino suspendam a greve e retornem às atividades, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

A contestação veio no
ID nº 138967181
, oportunidade em que o requerido rebateu a tese do autor, alegando, inicialmente, incompetência do juízo singular, entendendo pela competência originária deste Tribunal de Justiça. No mérito, a requerida defendeu a legalidade da greve.

Após concluída a instrução processual, a preliminar de incompetência do juízo foi rejeitada, e no mérito os autos foram julgados procedentes para declarar a ilegalidade da paralisação, sendo confirmada a liminar deferida, informando o juízo singular a quantificação da multa diária a ser efetuada em cumprimento de sentença. Em consequência da procedência da ação, o requerido foi condenado nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais) - I
D nº 138967181
.

A presente sentença foi objeto do recurso de apelação no
ID nº 138967181
, pugnando o requerido/apelante pela nulidade da sentença diante da incompetência absoluta do juízo singular.

As contrarrazões foram apresentadas pelo MUNICÍPIO DE JUARA no
ID nº 138967182
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer no
ID nº 138967182
, opinado pelo provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença proferida por juízo incompetente, bem como pela extinção do feito sem resolução do mérito, principalmente se eventual greve já foi encerrada.

A sentença foi anulada pela
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal, sob o fundamento de que conforme orientação fixada pelo

Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
Mandados de Segurança nº 670/ES e 708/DF
, é da competência deste Tribunal de Justiça o processamento e julgamento de demanda que verse sobre ilegalidade/abusividade

de estado de greve deflagrado por servidores estaduais e municipais, sendo determinada a remessa dos autos à Seção de Direito Público, nos termos do art.15-D, VII, do RITJMT, sendo distribuída para esta relatora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que o exercício do direito de greve, assegurado aos trabalhadores na Constituição Federal, está regulamentado pela
Lei nº 7.783/89,
que objetiva coibir o abuso e, se for o caso, garantir o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, quando a greve afetar serviços ou atividades essenciais. Assim, uma vez deflagrada a greve, presume-se que tenha a categoria profissional observado as exigências legais para tanto instituídas

A par disso é que o
artigo 11 da Lei 7.783/89
dispõe que:

"Art.11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregados e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Na concepção de
SAMANTA DE LIMA SOARES:

"Os serviços considerados essenciais não podem ser totalmente paralisados, pois envolvem diretamente a garantia de direitos civis.
São eles: transportes públicos, hospitais, escolas, empresas de energia elétrica, saneamento básico, assim como policias e bombeiros, entre outros
. Ao aderir a este tipo de movimento, de forma total ou em desacordo com a lei, os trabalhadores podem incorrer em abuso do direito de greve, trazendo à coletividade prejuízos, muitas vezes irreparáveis."
(SOARES, Samanta de Lima. Abuso do direito de greve. Administradores. Abril de 2010 em < http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/o-abuso-do-direito-de-greve/32714/>)

Ainda, na definição de
CARLOS AUGUSTO SOARES N. MARTINS:

"(...) observa-se que havendo greve envolvendo serviços ou atividades essenciais e nesta não forem obedecidas as regras concernentes a continuidade das atividades essenciais e necessárias à sociedade, deverá ser a greve considerada abusiva e, portanto ilegal, dando azo à contratação por parte do empregador de força laboral suplementar para atender serviços necessários à garantia da continuidade dos serviços e atividades de interesse público consideradas essenciais, sob pena, de o Poder Público intervir, por força do disposto no art. 12 da Lei de Greve,"
(N. MARTINS , Abuso no Direito de Greve e sua Relação com a Paralisação das Atividades Essenciais - VuaJus - maio 2008 p.2

- http://www.viajus.com.br/viajus.php).

Como observado, a greve perante os serviços essenciais ganha notoriedade devido ao seu alto grau de relevância face à sociedade, devendo aqueles serem assegurados, visto que o abuso de greve nesta situação pode conduzir à paralisação da vida socioeconômica, quando não, expõe a vida dos cidadãos ao perigo ou condições vexatórias, ferindo o princípio da dignidade humana.

A situação em questão ganha maior relevância, pois se trata de serviço público de ensino envolvendo crianças e adolescentes, os quais, a julgar pelo
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,
têm prioridade absoluta na precedência de atendimento aos serviços públicos ou de relevância pública (art.4º do ECA), motivo pela qual os servidores da rede pública de ensino não podem frustrar o direito da população infanto-juvenil, ao menos sem formular plano de atendimento inadiável à comunidade.

Portanto, incumbe aos grevistas cumprir os parâmetros fixados na Lei de Greve, sob pena de abusividade do movimento, o que ocorre no caso em tela.

Isto porque, a comunicação prévia do movimento de greve deve revestir-se de formalismo, devendo necessariamente conter a justificação da causa, o lapso de paralisação das atividades, além de aclarar a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista.

In casu
, pelo que se denota, muito embora o
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO -

SINTEP-MT, SUB-SEDE JUARA
tenha informado que foi deliberado na assembleia geral dos servidores da educação a possibilidade de entrar em greve, bem como mais tarde, informar a data da greve, certo é que não foi assumido nenhum compromisso

no sentido de manter em atividade servidores suficientes à prestação em caráter regular e contínuo de urgência, a exemplo das
escolas de ensino fundamental.

E não é só isso. Consoante exegese do
art. 3º da Lei 7.783/89
, o movimento paredista deve ser antecedido por negociações com a classe patronal, momento em que lhe compete apresentar as pretensões não atendidas; todavia, no caso dos autos verifica-se que não houve encontro entre as partes, assim, ficou demonstrado que se trata de abuso do direito de greve, tal como previsto no art. 14 do diploma em comento, vejamos:

“Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. ”

Sobre o tema, confira os seguintes julgados:

"GREVE – ATIVIDADE ESSENCIAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS USUÁRIOS – CONSEQÜÊNCIA – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE FORMAL – Em se tratando de greve em atividade essencial, as partes em conflito devem assegurar a prestação de serviços indispensáveis às necessidades inadiáveis da população, entre as quais, indiscutivelmente, se insere o atendimento à saúde, como expressamente definido pelo parágrafo único do art. 11 da Lei nº 7783/89. O legislador, ao disciplinar o direito de greve nas atividades essenciais, impôs, como requisito para o seu regular exercício, a prévia comunicação dos usuários, com antecedência mínima de 72 horas, como expressamente estatuído no artigo 13 do referido diploma legal. Não tendo sido atendido esse requisito formal, legalmente exigido, a consequência é a declaração de abusividade da greve, consoante expressamente dispõe o artigo 14, caput, da Lei nº 7783/89. Recurso ordinário parcialmente provido." (
TST – RODC 723697 – SDC – Rel. Min. MILTON DE MOURA FRANÇA – DJU 27.09.2012).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DEGREVE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – GREVE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CANARANA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 7.783/89 RECONHECIDA PELO STF – FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO PACÍFICA DO CONFLITO (...) 4. Verificando-se que não foram atendidos, no caso concreto, os requisitos relativos ao exaurimento das tentativas de negociação coletiva e à prestação dos serviços mínimos e suficientes ao atendimento das atividades inadiáveis da comunidade, previstos nos arts. 3º e 11, da Lei nº 7.783/89, é de se reconhecer a ilegalidade do movimento grevista, nos moldes do art. 14 da Lei nº 7.783/89
. (...)” (TJ/MT. Pet, 71083/2011, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2014)

Portanto, considerando que o requerido não cumpriu os requisitos estabelecidos na Lei nº 7.783/89 para a deflagração do movimento paredista, não há dúvida de a respectiva greve é ilegal e abusiva.

Por fim, a despeito da possibilidade de desconto dos dias não trabalhados e não compensados, tal circunstância não se reveste de qualquer ilegalidade, visto que a paralisação, nos termos do
artigo 7º da Lei de Greve
(Lei nº 7783/89), suspende o contrato de trabalho.

Inclusive, este é o entendimento do STJ:

“
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não- trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista,
diante da suspensão do contrato de trabalho, (...)
salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados
.”(
STJ - AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014).
Grifei
.

Assim, salvo eventual acordo para reposição dos dias parados, não há que se falar em obrigação de pagamento dos dias não trabalhados.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a
Ação Declaratória de Ilegalidade do Exercício de Greve c/c Pedido de Concessão de Medida Liminar nº 0000985-15.2012.8.11.001
para declarar ilegal e abusivo o movimento grevista em questão, com permissão de eventual desconto de dias não trabalhados pela adesão à greve, ressalvada a possibilidade de acordo de compensação.

No mais, confirmo a liminar concedida, bem como condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022